Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-85.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801508-85.2024.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTAREM

JUÍZO SENTENCIANTE: DANIEL GUIMARAES SIMOES

APELADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por CONTARPP ENGENHARIA LTDA. em face do Acórdão de Id. 36235524, que negou provimento ao Agravo Interno contra decisão monocrática que dera provimento à Apelação do Município de Santarém para denegar a limitação territorial das sanções administrativas aplicadas à empresa por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) omissão quanto a precedentes do TCU e de outros Tribunais; (ii) omissão sobre a retroatividade benéfica da Lei nº 14.133/2021; (iii) se os embargos configuram prequestionamento legítimo ou rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrentou, com suficiência, todas as questões centrais, com apoio na jurisprudência pacificada do STJ sobre a abrangência nacional das sanções do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93.

4.A ausência de análise individualizada de precedentes divergentes não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada julgado invocado quando a decisão é suficientemente fundamentada.

5.A irretroatividade da Lei nº 14.133/2021 foi expressamente enfrentada, sendo inviável a combinação de regimes normativos distintos.

6.Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando rediscutir mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes invocados pela parte. 2. O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa de lei superveniente a contrato celebrado sob regime jurídico anterior. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, arts. 87, III e IV, e 109, §2º; Lei nº 14.133/2021; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 69.337/PR, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.552.078/DF, DJe 08/10/2019; STJ, REsp 2.211.999/SP, DJEN 26/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
contra o Acórdão de
Id. 36235524
, pelo qual a 2ª Turma de Direito Público negou provimento ao Agravo Interno (Id. 30721712), mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença e denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Infraestrutura.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONTARPP ENGENHARIA LTDA. contra ato do Secretário Municipal de Infraestrutura de Santarém, visando restringir ao âmbito municipal os efeitos das sanções de suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade aplicadas em razão de inadimplemento contratual.

A segurança foi parcialmente concedida para limitar os efeitos das penalidades ao Município de Santarém, sob o fundamento de ausência de motivação específica para sua extensão nacional.

Contra essa decisão, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM interpôs Apelação Cível, à qual foi dado provimento, em decisão monocrática (Id. 27207479), para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a abrangência nacional das sanções previstas nos arts. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, bem como a inexistência de efeito suspensivo automático do recurso administrativo.

Inconformada, a empresa interpôs Agravo Interno, posteriormente desprovido, mantendo-se o entendimento quanto à eficácia nacional das penalidades, à inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.133/2021 e à ausência de efeito suspensivo automático do recurso administrativo.

Irresignada, a
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
opôs os presentes
Embargos de Declaração (Id. 36396597),
sustentando a existência de vícios no Acórdão embargado.

Em síntese, a embargante sustenta, inicialmente, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação analítica, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Argumenta que o Colegiado deixou de enfrentar precedentes do Tribunal de Contas da União, especialmente o Acórdão nº 1.003/2015-Plenário, bem como julgados dos Tribunais de Justiça do Paraná, de São Paulo e do Distrito Federal, os quais, segundo afirma, amparariam a tese de que a sanção de suspensão do direito de licitar possui alcance restrito ao ente que a aplicou.

Aduz, ainda, a existência de omissão e contradição quanto ao afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 14.133/2021. Defende que a nova legislação, por conter disciplina mais benéfica em matéria de Direito Administrativo Sancionador, deve retroagir em favor do administrado, com fundamento no art. 5º, XL, da Constituição Federal e em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral.

Por fim, requer o pronunciamento expresso acerca dos arts. 5º, XL, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, para fins de prequestionamento e eventual interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Intimado, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou Contrarrazões (Id. 36875370), requerendo a rejeição dos embargos por ausência de vícios no acórdão embargado, ao argumento de que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015,
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Cumpre ressaltar, desde logo, que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com a finalidade de rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, tampouco para sustentar a incorreção do
decisum
por mera divergência quanto ao resultado, pois nesse caso estaria sendo empregado como substituto de recurso processualmente inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer vício apontado pela embargante. Passo a examiná-los individualmente.

Quanto à alegada omissão em relação a precedentes do Tribunal de Contas da União e de outros tribunais estaduais notadamente o Acórdão nº 1.003/2015 – Plenário/TCU e julgados do TJPR e TJDFT, não assiste razão à embargante. O Acórdão de Id. 36235524 fundamentou a manutenção da abrangência nacional das sanções
com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
cujos precedentes são vinculantes na interpretação da lei federal, sendo desnecessário, por decorrência lógica, rebater entendimentos divergentes de órgãos ou cortes que não possuem competência constitucional para uniformizar a aplicação da Lei nº 8.666/93.
Como expressamente consignado no acórdão embargado, é orientação pacífica e reiterada do STJ que as penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 produzem efeitos sobre toda a Administração Pública, e não apenas sobre o ente federativo sancionador.

O fato de existirem posições divergentes em instâncias administrativas de controle ou em tribunais estaduais não afasta a aplicação do entendimento da Corte Superior, que prevalece na interpretação do direito federal. Não há, portanto, omissão que demande integração do julgado.

Tampouco prospera a alegação de nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC. A embargante confunde o dever de fundamentação analítica que exige a exposição clara das razões do convencimento com a obrigação inexistente de responder ponto a ponto a todos os julgados e dispositivos invocados pela parte. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o dever de fundamentação é atendido quando a decisão apresenta os fundamentos necessários e suficientes para a solução da controvérsia, sendo dispensável a análise exaustiva de cada argumento das partes. O acórdão embargado apresentou, com clareza e coerência lógica, as razões pelas quais prevalece a abrangência nacional das sanções administrativas, com amparo na lei e na jurisprudência consolidada da Corte Superior. Não se trata de fundamentação genérica ou arbitrária, mas de decisão que aplicou, com precisão, o entendimento jurídico prevalecente.

Quanto à alegada omissão e contradição no afastamento do princípio da retroatividade benéfica da Lei nº 14.133/2021, o argumento também não pode ser acolhido.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o contrato administrativo que ensejou as sanções foi celebrado em agosto de 2019 sob a égide integral da Lei nº 8.666/93, sendo juridicamente inviável a incidência retroativa de disposições introduzidas pela Lei nº 14.133/2021. A aplicação do princípio do
tempus regit actum
é imperiosa na espécie, pois a legalidade da sanção deve ser aferida de acordo com a norma vigente ao tempo da prática do ato infracional e da instauração do processo administrativo sancionador. Como expressamente decidido no acórdão embargado com respaldo no STJ, a Lei nº 14.133/2021 inovou simultaneamente para reduzir a abrangência subjetiva da sanção de suspensão e para ampliar sua duração temporal, de modo que é juridicamente vedada a aplicação parcial do novo regime, colhendo apenas o aspecto favorável sem observância do desfavorável o que configuraria inadmissível combinação de leis.

Nesse contexto, a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, inexistindo omissão quanto à impossibilidade de aplicação retroativa e fracionada da Lei nº 14.133/2021 aos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, conforme se extrai do seguinte precedente destacado no próprio julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO A RT. 7º DA LEI N. 10 .520/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ART. 87, III, DA REVOGADA LEI N. 8 .666/1993. PENALIDADE QUE INTERDITAVA A CONTRATAÇÃO COM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPERAMENTO DE SUA ABRANGÊNCIA POR ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DO ART. 156, § 4º, DA LEI N. 14 .133/2021. PRECEITO QUE NÃO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA APENAÇÃO.
INCREMENTO DA DURAÇÃO TEMPORAL DA PENA E REDUÇÃO DE SEU ASPECTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE LEIS.
RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL.

NULIDADE DA LICITAÇÃO QUE MACULA A ULTERIOR RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRONÚNCIA DE INVALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 147 E 148, § 2º, DA LEI N. 14.133/2021. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. I - Não se conhece da alegada ofensa ao art. 7º da Lei n. 10 .520/2002, porquanto é entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal de origem impede o acesso à instância especial, pois não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF. II
- A penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar, aplicada com fundamento no art. 87, III, da revogada Lei n. 8.666/1993, a qual veiculava normas gerais acerca de licitações e contratações públicas, impede o apenado de formalizar avenças com toda a Administração Pública, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, enquanto perdurarem seus efeitos, revelando-se impróprio restringir sua abrangência por ato administrativo. Precedentes.
III
- É inadequado aplicar retrospectivamente o art. 156, § 4º, da Lei n. 14.133/2021, que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para ilícitos anteriores a 30.12.2023, data na qual revogado o regime jurídico previsto no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, porquanto (i) a legislação superveniente, a um só tempo, inaugurou regime mais favorável no tocante à sua abrangência subjetiva, impondo, porém, contornos mais gravosos relativamente ao seu aspecto temporal, não sendo possível a incidência parcial do novel regramento, e (ii) ausente norma legal expressa determinando sua incidência retroativa
. IV - Embora, em regra, a nulidade contratual opere efeitos ex tunc, à vista dos princípios da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços estatais, os arts. 147 e 148, § 2º, da Lei n. 14.133/2021 permitem a modulação temporal da declaração de nulidade de contratos administrativos, a fim de, atribuindo-lhe efeitos prospectivos pelo período máximo de 6 (seis) meses, viabilizar o atendimento de necessidades coletivas essenciais até a celebração de válida relação contratual, intelecção aplicável à hipótese em exame. V - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 2211999 SP 2024/0245042-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/02/2026, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2026)”

A invocação do Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF constitui
argumento inteiramente novo, não deduzido nas razões do Agravo Interno (Id. 30721712), o que, por si só, impede seu acolhimento na via dos embargos de declaração. Acresce que, ainda que admissível fosse, a analogia não procederia: a retroatividade ali reconhecida refere-se ao regime sancionatório da improbidade administrativa, com pressupostos normativos próprios e distintos das sanções contratuais regidas pela Lei nº 8.666/93, sendo vedada sua transposição automática.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos invocados, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada.

Dessa forma, os presentes embargos de declaração evidenciam nítido caráter infringente, revelando inconformismo com o resultado desfavorável e buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza e os limites da via eleita. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 36235524
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 07/07/2026